Tribunal: CARF
Processo: 13558.902135/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.902135/2016-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.828 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
INTEGRAL
DO
V.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Não sendo constatada a obscuridade apontada, devem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, com a manutenção integral do v. acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração, por não vislumbrar a ocorrência da obscuridade apontada pela
embargante, devendo o v. acórdão embargado ser mantido incólume.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.902135/2016-22
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

Trata-se de PER analisado por meio de procedimento fiscal instaurado a partir do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n° 05.1.05.00-2017-00012-7, cujo
pedido foi analisado conjuntamente com mais 27 outros PER/DCOMPs transmitidos
pela empresa, todos decorrentes de supostos pagamentos a maior e/ou indevidos
relativos ao PIS e à COFINS, compreendidos no período do 1° trimestre de 2013 ao 4°
trimestre de 2015.
Da análise dos pedidos, a autoridade fiscal decidiu pela glosa de parte dos créditos e
consequente reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, glosando os
seguintes itens:
1- BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
1.1 - Combustíveis e Lubrificantes (considerados como utilizados no transporte de
estéril);
1.2 - Materiais, Partes e Peças de Reposição (considerados como utilizados no
transporte de estéril);
1.3 - Materiais utilizados na estrutura contra incêndios da mina e monitoramento
do minério britado;
1.4 - Materiais e serviços duplicados e CST Não Geradores de Créditos;
. Serviços de desembaraço aduaneiro;
. Itens com CST's: 70 "Operação Sem Direito a Crédito"
98 "Outras Operações de Entrada "
99 "Outras Operações"
1.5 - Itens integrantes do Ativo Imobilizado (máquinas e equipamentos);
1.6 - Bens adquiridos de Pessoa Jurídica domiciliada no exterior vinculada a
receita de exportação;
1.7 - Itens apropriados extemporaneamente;
1.8 - Materiais utilizados na manutenção de equipamentos móveis da mina.
2- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
2.1 - Serviço de Manutenção relacionados a equipamentos de escavação, transporte
e carregamento de estéril;
2.2 - Serviços de Manutenção de Motoniveladora;
2.3- Serviços de Assessoria / Consultoria Técnica Industrial;
2.4 - Serviços de Limpeza / Manutenção;
2.5 - Serviços de Tecnologia da Informação;
2.6 - Serviço de Desembaraço aduaneiro e/ou armazenagem para insumos
importados;
2.7 - Serviço de Montagem Industrial;
2.8 - Serviços de logística - funcionários da mina;
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

2.9 - Serviço de Manutenção Elétrica Equipamentos de Produção da Planta
2.10- Demais Serviços;
3- ENERGIA ELÉTRICA
. Utilização CST's 98 e 99
. Apropriação de Crédito sobre Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão - TUST
4-
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS, PAGOS A PESSOA JURÍDICA, UTILIZADOS NA
ATIVIDADE DA EMPRESA:
4.1- Aluguel de Veículos;
4.2- Aluguéis de andaimes, pranchão, rodapé e conteiners.
5- FRETES NA COMPRA DE INSUMOS
5.1- . Despesas de Frete;
. Frete De Produtos Supostamente Não Identificados ou Lançamentos Duplicados;
5.2 - Fretes Contratados de pessoas jurídicas nacionais para transporte de produtos
importados do ponto alfandegado até estabelecimento da Mirabela
6 - BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (Encargos de Depreciação)
6.1 - Serviços geológicos, geotécnicos e planejamento de lavra para abertura da
mina e Processo de demolição e adequação do terreno para instalação da planta de
beneficiamento de minério;
6.2 - Gastos com consultoria em gestão e com atividades de associações de defesa
dos direitos sociais;
6.3 - Gastos com reembolso de despesas, serviços aduaneiros e serviços diversos
não compatíveis com o conceito de imobilização;
6.4 - Gastos com serviços de fretes;
6.5 - Bens do ativo imobilizado adquiridos de Pessoa Jurídica domiciliada no
exterior vinculados à receita de exportação
7 - BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (Valor de Aquisição ou Construção)
7.1 - Equipamentos auxiliares para construção e limpeza das vias de acesso e os
fretes a eles correspondentes
7.2 - Serviços de TI;
7.3 - Gastos com partes e peças e frete relacionados a veículos;
7.4 - Utilizado no processo de construção/adequação do almoxarifado de peças
para planta de beneficiamento e mina, construção da oficina para reparo dos
equipamentos e construção da subestação de energia
7.5 - Bens do ativo imobilizado adquiridos de Pessoa Jurídica domiciliada no
exterior vinculados à receita de exportação;
7.6 - Serviços de frete de bens do ativo imobilizado.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

7.7 - Edificações;
7.8 - Serviços que não puderam ser identificados;
7.9 - Serviços/materiais incompatíveis com a previsão normativa;
7.10- Itens de reparo.
Da ciência do despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, buscando demonstrar a adequação dos créditos glosados à legislação
de PIS/COFINS, com vistas à reforma da decisão da fiscalização pela DRJ/SDR. Esta,
por sua vez, da análise do caso, concluiu pelo parcial provimento da manifestação,
revertendo parte das glosas no valor equivalente a R$ 1.810.860,20, conforme se
verifica pela ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo "insumo " não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
sejam essenciais ou relevantes para produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
IMPORTAÇÃO VINCULADA A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
Os créditos relativos à importação de bens e serviços vinculados a receitas de
exportação podem ser objeto de compensação e de ressarcimento.
ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO.
CRÉDITO.
A tarifa paga pela utilização do sistema de transmissão não gera crédito das
contribuições porque não se refere à energia elétrica consumida no estabelecimento
da pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade do PIS sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de caminhões, tratores e similares, pois o aluguel
de veículos não é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3°da
Lei n°10.833, de 2003.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS, não há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de produtos. Tais
dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens, e a
possibilidade de creditamento deve ser aferida em relação aos correspondentes
bens adquiridos.
FRETE. BENS IMPORTADOS.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

Inexiste possibilidade de se apurar crédito isolado sobre os valores pagos a título
de fretes pagos no transporte em território nacional de insumos importados.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VEÍCULOS.
A apropriação de créditos com base no valor de aquisição restringe-se a máquinas
e equipamentos na legislação de regência, nela não se enquadrando despesas com
veículos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
É atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
manifestação de inconformidade, de modo a defender seu direito à integral
homologação dos créditos pleiteados e, alternativamente, requerendo realização de
diligência para apuração de eventuais dúvidas em respeito ao princípio da verdade
material.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no
Acórdão no 3401-010.420, de 14 de dezembro de 2021, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter as glosas conforme tabela constante da conclusão do voto da relatora,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n. 1.221.170/PR, julgado
na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito
deste conselho.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 9 de junho de 2015, a D. Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração,
apontando que “[c]onstata-se obscuridade no acórdão embargado no ponto em que confere
créditos já reconhecidos pela DRJ”.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo Presidente Substituto da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de
admissibilidade, o vício de obscuridade suscitado pela embargante:
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

DA OBSCURIDADE
Argui a Embargante que a decisão embargada ao dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas conforme tabela constante da conclusão do voto da
relatora, inclui entre as reversões de glosas os itens (Serviços/materiais incorporados à
planta de processamento de minério e ao processo de britagem), os quais já haviam
sido objeto de provimento no acórdão da decisão de primeira instância.
[...]
Com efeito, da leitura da decisão embargada, notadamente a tabela acima transcrita,
em cotejo com a decisão de piso e em face dos argumentos articulados pela
embargante, se evidencia ao menos preliminarmente obscuridade na apreciação dos
itens (Serviços/materiais incorporados à planta de processamento de minério e ao
processo de britagem), tal como suscitado pela embargante, o que deve ser submetido à
opinião soberana do colegiado.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu
o vício de obscuridade com relação à matéria acima destacada (eminentemente de
mérito), nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação
do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo
colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).
Diante disto, foi dado seguimento aos Embargos de Declaração para apreciação,
pelo colegiado, da obscuridade apontada, sendo os autos encaminhados para a Conselheira
Relatora, para inclusão em pauta de julgamento,
Considerando que a i. relatora do acórdão não integra mais nenhum dos
colegiados da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede
de Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente Substituto da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie a
obscuridade apontada.
É o que passamos a apreciar.
Conforme supra relatado, no v. acórdão ora embargado, esta C. Turma, em outra
composição, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pela contribuinte,
revertendo as glosas efetuadas sobre os créditos explicitados na seguinte tabela:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

No que se refere às glosas revertidas relativas à categoria Ativo Imobilizado,
sobre as quais o v. acórdão ora embargado reconheceu os créditos relacionados a
“serviços/materiais incorporados à planta de processamento de minério e ao processo de
britagem”, a D. Procuradoria da Fazenda Nacional, ora embargante, apontou obscuridade, em
seu Embargos de Declaração, sustentando que tais créditos já teriam sido reconhecidos pela DRJ.
Para corroborar o alegado, a embargante transcreve o seguinte trecho do v.
acórdão da DRJ:
381. Cita como exemplo que, na consulta do "Anexo IX.a" elaborada pela fiscalização,
verifica-se que há descrição de itens como grades de proteção em polímero, materiais de
construção, quadro de distribuição com disjuntores, dentre outros, com a coluna
indicando o setor/área da empresa no qual os bens foram empregados, tais como
"utilizado no processo de britagem do minério", "processo de construção da
planta de processamento do minério", "processo construção da 2o Linha de britagem
do minério". E todos os lançamentos em apreço estão suportados por notas fiscais
devidamente escrituradas e à disposição para conferência do Fisco.
382. Segundo ela, as classificações adotadas nos controles de apropriação de crédito da
empresa (que não foram efetivamente impugnadas pelo Fisco) deixam claro que se
tratam de edificações relacionadas à área produtiva da empresa.
383. Observa-se que, na planilha Anexo IX.a (no custo de aquisição com apropriação
em 48 meses) foram glosados neste tópico itens com as seguintes descrições de
aplicação: "Utilizado no processo construção da 2° Linha de britagem do minério",
"Utilizado no processo de britagem do minério "/'Utilizado no processo de
moagem do minério" e "Processo de construção da planta de processamento de
minério", esta última tida como genérica para fiscalização.
384. Para essa planilha, não procede a justificativa da fiscalização que o permissivo
legal é para 24 meses e não para 48 meses, pois, conforme alegado pela interessada se
está permitida a depreciação acelerada, não há obstáculo para uma depreciação em um
prazo mais longo.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

385. Compulsando a planilha Anexo IX.b (custo de aquisição com apropriação em 24
meses) foram glosados neste tópico itens com as seguintes descrições de aplicação:
"Processo de construção da planta de processamento de minério", "Utilizado no
processo de britagem do minério" e "Utilizado no processo de moagem do minério".
386. Ressalte-se que as duas últimas descrições de aplicação do parágrafo anterior
foram aceitas pela fiscalização no Anexo IX.a para máquinas e equipamentos, não
se podendo considerá-las como genéricas e devem ser revertidas as glosas a elas
referentes.
387. Quanto à descrição "Processo de construção da planta de processamento de
minério", embora não especifique em que etapa da planta industrial foi utilizada, a
descrição é bastante clara para se entender que os itens foram utilizados na
construção do processo produtivo da empresa e um maior detalhamento poderia
ter sido obtido junto à contribuinte.
388. Demonstrado pela contribuinte que as informações constavam das planilhas
que serviram de base para análise da fiscalização, devem ser reconhecidos os
créditos sobre Edificações apurados pela Mirabela." (Grifos da embargante)
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à embargante.
Conforme consta do relatório supra transcrito, trata-se de Pedido de Restituição –
PER, decorrente de supostos pagamentos a maior e/ou indevidos relativos ao PIS e à COFINS,
compreendidos no período do 1° trimestre de 2013 ao 4° trimestre de 2015.
Da análise do pedido, a autoridade fiscal decidiu pela glosa de parte dos créditos e
consequente reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, glosando diversos itens,
entre os quais destacamos os seguintes:
7 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (Valor de Aquisição ou Construção)
(...)
7.7 – Edificações;
(...)
7.9 - Serviços/materiais incompatíveis com a previsão normativa;
Quanto às glosas relativas ao tópico 7.7 - Edificações, a C. DRJ entendeu por
reverter as glosas efetuadas pela autoridade fiscal:
Por pertinente, transcrevo o trecho do v. acórdão proferido pela DRJ que - somado
ao trecho já transcrito pela embargante - demonstra tratar especificamente das glosas relativas às
Edificações:
Edificações
375. No caso de edificações, a legislação só permite benefício de apropriação em 24
meses para edificações utilizadas na produção do bem destinado à venda. Na descrição
dos processos de trabalho, a fiscalização observou processos como materiais de
construção civil para construção de oficina para reparo de equipamentos, além de
descrições genéricas como "Processo de construção da planta de processamento de
minério".
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

376. A fiscalização glosou os itens relativos a edificações que tiveram créditos
apropriados em 48 meses por não se constituírem como máquinas nem equipamentos
utilizados no processo produtivo de beneficiamento do níquel, como, por exemplo,
Tintas, Material e Serviços de construção civil, Grades de proteção, quadros de
distribuição, corda da guia de emergência, locação de andaimes, degrau de escada e
guarda-corpo, entre outros.
377. Glosou também as apropriações em 24 meses por não ser possível precisar se as
edificações são utilizadas na produção do bem destinado à venda, tendo em vista as
descrições genéricas do processo produtivo e dos bens adquiridos ou por não tratar-se
de construção a exemplo da compra de equipamentos cuja depreciação acelerada está
prevista em 48 meses.
378. A interessada afirma que, no caso dos itens que a fiscalização discordou do critério
de creditamento por 1/48, não é legítima a glosa tendo em vista que caberia a
apropriação em cotas de 1/24 (que é mais benéfica e "mais acelerada" do que a adotada
pela empresa), já que os itens sempre estão direcionados ao processo produtivo, valendo
a lógica de quem pode mais também pode menos.
379. Em relação aos demais itens, segundo a manifestante a glosa também é
improcedente e até mesmo nula por ausência de motivação e fundamentação.
380. Ela ressalta que apresentou, no curso do procedimento fiscalizatório, seus controles
de apropriação de créditos sobre Imobilizado/Edificação, os quais estavam consistentes
e indicavam os dados necessários para conferência da auditoria fiscal.
[...]
388. Demonstrado pela contribuinte que as informações constavam das planilhas que
serviram de base para análise da fiscalização, devem ser reconhecidos os créditos sobre
Edificações apurados pela Mirabela.
Por outro lado, quanto às glosas relativas ao tópico 7.9 - Serviços/materiais
incompatíveis com a previsão normativa, a C. DRJ entendeu pela manutenção das glosas, nos
seguintes termos:
Serviços Incompatíveis com a Previsão Normativa
400. Segundo a fiscalização, observou-se que o contribuinte apurou créditos sobre
alguns materiais e serviços que não eram condizentes com o conceito de máquinas e
equipamentos utilizados na produção de bens destinados à venda, contrariando a
previsão inserta na Lei 10.833, de 2003, art. 3°, § 14, incluída pela Lei n° 10.865, de
2004.
401. A título de exemplo destacam-se itens como materiais para andaimes, furadeira,
macaco hidráulico, anéis, arruelas, chaves, kit reparos, parafusos, sistema de repressão
de incêndio, todos eles relacionados a processos ditos de construção.
402. A requerente infere que a fiscalização entendeu que todos os bens estariam
relacionados a processos de construção (dos setores produtivos), mas não se
enquadrariam no conceito de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens
destinados a venda.
403. Ocorre que, ao se adotar o entendimento do Fisco, ter-se-ia gastos ativados como
"edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para
utilização na produção de bens destinados à venda", os quais permitem a tomada de
créditos em cotas mensais de 1/24, nos termos do art. 6o da Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

404. Ou seja, mais uma vez, aplica-se a lógica de que, se o contribuinte poderia ter
tomado créditos à razão de 1/24 (edificações da área produtiva), não há razão para
glosar os créditos apropriados de forma menos benéfica (1/48).
405. Equivoca-se a contribuinte ao inferir que os itens glosados estariam relacionados a
processos de construção pela fiscalização.
406. A fiscalização foi clara ao afirmar que “materiais e serviços que não eram
condizentes com o conceito de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens
destinados à venda”.
407. E no presente caso, materiais para andaimes, furadeira, macaco hidráulico, anéis,
arruelas, chaves, kit reparos, parafusos não se referem a máquinas ou equipamentos,
fato não contestado pela manifestante, e nesse caso, não poderiam ter sido depreciados
nem em 24 meses nem em 48 meses.
408. Desse modo, as glosas relativa a este item serão mantidas.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não contestou as glosas relativas ao item
7.7 – Edificações, até porque, tais glosas já haviam sido revertidas no v. acórdão proferido pela
DRJ.
Por sua vez, recorreu da parte do v. acórdão que manteve as glosas relativas ao
tópico 7.9 - Serviços/materiais incompatíveis com a previsão normativa, como se verifica de
forma clara do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
III.8.2.7 – SERVIÇOS/MATERIAIS SUPOSTAMENTE NÃO CONDIZENTES
COM O CONCEITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A DRJ/SDR manteve a glosa do crédito apurado pela Recorrente sobre a contratação de
serviços e aquisição de materiais relacionados ao ativo imobilizado da empresa, os quais
foram empregados (i) no processo de construção da planta de processamento de
minério, (ii) no processo de construção da oficina para reparo dos equipamentos e, ainda
(iii) na construção/adequação de britagem do minério, sob o entendimento de que tais
bens e serviços não foram empregados em máquinas ou equipamentos utilizados na
produção de bens destinados à venda, motivo pelo qual não poderiam ser depreciados
em 24 ou 48 meses.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
405. Equivoca-se a contribuinte ao inferir que os itens glosados estariam
relacionados a processos de construção pela fiscalização.
406. A fiscalização foi clara ao afirmar que “materiais e serviços que não eram
condizentes com o conceito de máquinas e equipamentos utilizados na produção de
bens destinados à venda”. Não foi dito e nem há qualquer comprovação que os
materiais se referem a construções.
407. E no presente caso, materiais para andaimes, furadeira, macaco hidráulico,
anéis, arruelas, chaves, kit reparos, parafusos não se referem a máquinas ou
equipamentos, fato não contestado pela manifestante, e nesse caso, não poderiam
ter sido depreciados nem em 24 meses nem em 48 meses.
408. Desse modo, as glosas relativa a este item serão mantidas.
Sem razão a decisão recorrida, neste ponto. Isso porque, a fiscalização efetivamente
entendeu que os itens e serviços relacionados a essa glosa seriam empregados em
processos de construção, conforme consta expressamente do “item 9.9” do Termo de
Verificação Fiscal, in verbis:
9.9 – Serviços/materiais incompatíveis com a previsão normativa
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

Observou-se que o contribuinte apurou créditos sobre alguns materiais e serviços
que não eram condizentes com o conceito de máquinas e equipamentos utilizados na
produção de bens destinados à venda, contrariando a previsão inserta na Lei
10.833/03, art. 3o, §14, incluída pela Lei no 10.865, de 2004.
A título de exemplo destaca-se itens como materiais para andaimes, furadeira,
macaco, hidráulico, anéis, arruelas, chaves, kit reparos, parafusos, sistema de
repressão de incêndio, todos eles relacionados a processos ditos de construção.
Nesse sentido, adotando-se o entendimento da fiscalização, ter-se-iam gastos ativados
como “edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para
utilização na produção de bens destinados à venda”, os quais permitem a tomada de
créditos em cotas mensais de 1/24, nos termos do art. 6o da Lei no 11.488/2007.
Ou seja, mais uma vez, aplica-se a lógica de que, se o contribuinte poderia ter tomado
créditos à razão de 1/24 (edificações da área produtiva), não há razão para glosar os
créditos apropriados de forma menos benéfica (1/48).
Portanto, resta claro o direito da Recorrente à apropriação do crédito de forma acelerada
sobre os custos incorridos com a construção da sua planta de processamento de minério
e sobre a construção/adequação de britagem do minério, bem como na construção de
oficina, tendo em vista que, conforme restou demonstrado anteriormente (Tópico
III.8.2.4), efetivamente se trata de construção inserida dentro do processo produtivo da
Recorrente.
Com efeito, tendo em vista que a Recorrente poderia ter tomado o crédito à razão de
1/24 (edificações da área produtiva), por expressa previsão legal do art. 6o da Lei no
11.488/2007, não há qual impedimento para que a empresa aproprie os créditos à razão
de 1/48.
Este, inclusive, foi o entendimento da DRJ/SDR ao reverter as glosas relacionadas ao
item “9.7 – Edificações” do Termo de Verificação Fiscal, oportunidade na qual referiu
que “não procede a justificativa da fiscalização que o permissivo legal é para 24 meses
e não para 48 meses, pois, conforme alegado pela interessada se está permitida a
depreciação acelerada, não há obstáculo para uma depreciação em um prazo mais
longo”.
Pelo acima exposto, resta claro o direito da Recorrente à apropriação do crédito da
forma realizada, tendo em vista que efetivamente a planta de processamento de minério,
a construção/adequação de britagem do minério e a oficina se tratam de construções
utilizadas no processo produtivo da Recorrente, razão pela qual deve ser revertida a
glosa mantida pela DRJ. (Grifos do original)
Foi justamente tal pretensão recursal que foi apreciada pelo v. acórdão embargado
e resultou na reversão das glosas relativas aos “serviços/materiais incorporados à planta de
processamento de minério e ao processo de britagem”, conforme se verifica dos seguintes
excertos do decisum, abaixo transcritos:
b) Bens ativados pelo custo de aquisição
Por fim, a empresa argumenta seu direito a crédito dos seguintes bens ativados com
base em seu custo de aquisição: (i) equipamentos auxiliares para construção e limpeza
das vias de acesso; (ii) bens utilizados na implantação do sistema operacional da mina;
(iii) partes e peças de máquinas e equipamentos; (iv) bens utilizados na
construção/adequação do almoxarifado e oficina; (v) frete de aquisição de ativos
imobilizados; (vi) serviços relacionados ao ativo; e (vii) itens de reparo.
[...]
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

No que se refere ao item vi, serviços relacionados ao ativo imobilizado, a recorrente
busca reverter a glosa sobre os serviços relativos a bens que não puderam ser
identificados e aos serviços/materiais considerados pela fiscalização como aplicados a
ativos não condizentes com o conceito de máquinas e equipamentos.
[...]
Por sua vez, no concerne às despesas consideradas pela fiscalização como aplicadas
a ativos não condizentes com o conceito de máquinas e equipamentos, a DRJ
manteve a glosa sobre os serviços/materiais empregados nos seguintes casos: (i) no
processo de construção da planta de processamento de minério, (ii) no processo de
construção da oficina para reparo dos equipamentos e, ainda (iii) na
construção/adequação de britagem do minério, sob o entendimento de que tais
bens e serviços não foram empregados em máquinas ou equipamentos utilizados
na produção de bens destinados à venda, motivo pelo qual não poderiam ser
depreciados em 24 ou 48 meses.
Ora, em momento anterior, já se discorreu sobre a planta de processamento de
minério e o processo de britagem como partes essenciais/relevantes ao processo
produtivo da recorrente, motivo pelo qual, assim como as despesas relativas a
insumos, aquelas relativas ao ativo imobilizado devem ser igualmente creditadas.
Por outro lado, não tendo sido deferido o crédito sobre a construção da oficina de reparo
de equipamento por questão de carência probatória, entendo que a glosa deve ser
igualmente mantida sobre dispêndios correlatos.
Desta forma, resta devidamente demonstrado que a glosa revertida pelo v. acórdão
embargado se refere ao tópico 7.9 - Serviços/materiais incompatíveis com a previsão normativa
das glosas efetuadas pela autoridade fiscal – e que haviam sido mantidas pelo v. acórdão
proferido pela DRJ -, glosas distintas daquelas já anteriormente revertidas pela C. DRJ, relativas
ao tópico 7.7 – Edificações.
Pelo exposto, voto por não acolher os Embargos de Declaração, por não
vislumbrar a ocorrência da obscuridade apontada pela embargante, devendo o v. acórdão
embargado ser mantido incólume.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não acolher os Embargos de Declaração, por não
vislumbrar a ocorrência da obscuridade apontada pela embargante, devendo o v. acórdão
embargado ser mantido incólume.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.828 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902135/2016-22

Fl. 1435
DF CARF MF
Original